Tribunal: TCU
Processo: 034.787/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração, em processo de reforma, apresentados por Carlos Guilherme Mayer em face do Acórdão 1.610/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de reforma, em que se examinam, nesta fase processual, embargos de declaração contra o Acórdão 1610/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los, atribuindo-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdãos 6.993/2022 e 1.610/2024, ambos da 2a Câmara do TCU, para dar provimento ao pedido de reexame e tornar insubsistentes os subitens 9.2., 9.3. e 9.4.1. do Acórdão 3716/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar legal e conceder o registro do ato de concessão de reforma de Carlos Guilherme Mayer (e-Pessoal n. 49.017/2020, inicial); 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e ao recorrente.